Tribunal: TJMT
Processo: 1023209-23.2022.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023209-23.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO HENRIQUE LIMA DANTAS - CPF: 054.380.181-03 (APELANTE), FABIO ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 056.159.561-51 (APELANTE), VICTOR DHYOGENES DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 078.012.901-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LADY DA SILVA MAGALHAES (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR COSTA ROCHA - CPF: 020.007.131-90 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PAZZE SCHMIDT - CPF: 055.437.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA PATRICIO DA SILVA - CPF: 075.344.793-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 019.372.691-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTER RUTE BALDO E SOUSA - CPF: 091.787.278-98 (VÍTIMA), EZIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 592.909.781-04 (VÍTIMA), JOAO GABRIEL PEREIRA DE SOUSA BALDO - CPF: 059.749.121-60 (VÍTIMA), MARCOS VINICIUS MESQUITA DA SILVA - CPF: 737.651.801-06 (VÍTIMA), M. E. P. D. S. B. - CPF: 059.749.181-00 (VÍTIMA), RAQUEL GOIVINHO AURELIO - CPF: 945.368.131-87 (VÍTIMA), BRUNO HENRIQUE LIMA DANTAS - CPF: 054.380.181-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 056.159.561-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
MAJORADO

E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO –
POSSIBILIDADE
– PORTE DECORRENTE DA SUBTRAÇÃO DO ARTEFATO BÉLICO – CONDUTA POSTERIOR ABSORVIDA PELA CONDUTA PRINCIPAL – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE –
2.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIME
S
E RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE SUBTRAIR BENS DE VÍTIMAS DIVERSAS DE FORMA INDIVIDUALIZADA
– MESMO NÚCLEO FAMILIAR
– IMPOSSIBILIDADE –
BENS INDIVIDUAIS –
PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO, MAS CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO –

3.
PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL – PENA DE MULTA DEVE SER PROPORCIONAL À
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE – QUANTITATIVO EXACERBADO FIXADO NO ÉDITO CONDENATÓRIO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO – RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Impõe-se a incidência do princípio da consunção, porquanto a prova produzida em juízo indica uma relação de subordinação ou de dependência entre as condutas criminosas imputadas ao
apelante, não podendo atribuir a ele
o
pós
-
fato

impunível, do pretenso porte da arma subtraída.

2. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, a
prática do crime de roubo mediante uma só ação, mas contra vítimas distintas, como a subtração de bens de diversas pessoas num mesmo local, enseja o reconhecimento do concurso formal e não de crime único
.

3.
A
pena
pecuniária deve guardar proporcionalidade com a
pena
privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49, caput e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, ademais, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômica do condenado.

4.
Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Victor
Dhyogenes
da Silva Caval
c
ante
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Terceira
Vara
Criminal da Comarca
d
e

Rondonópolis/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1023209-23.2022.8.11.0003
, condenando-o pela prática do
s

crimes
de

art
.
157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 70 e 14 da Lei n.

10.286/2003
, à pena de
13 (treze) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, em regime
fechado
, e
159
(
cento e cinquenta e nove
) dias-multa, a ser calculado em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID
161759973
, pleiteia
a
sua absolvição
do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em face da incidência do princípio da c
onsunção; postulando, também seja afastado o concurso formal de crimes com o reconhecimento de crime único
. E, alternativamente,
pugna pela redução da pena de multa, sob o argumento de que
foi fixada em
quantum
desproporcional.

Nas contrarrazões constantes no ID
161759975
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do presente recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
167362160
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que está no ID 106525649, p. 7
-
8, narra os fatos desta forma:

[...]
1º FATO – ROUBO CIRCUNSTANCIADO

Consta dos autos, que, no dia 09 de setembro de 2022, por volta das 3h20min, em residência particular, situada na Rua Cecília Santos Pereira, 454, bairro Vila Aurora I, nesta cidade de Rondonópolis, os denunciados VICTOR
Dhyogenes
da Silva Cavalcante e BRUNO HENRIQUE Lima Dantas, em concurso de agentes, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e mantendo as vítimas em seus poderes, restringindo suas liberdades, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) veículo Toyota Corolla, avaliado em R$110.000,00, (cento e dez mil reais), 01 (um) celular Samsung, avaliado em R$500,00 (quinhentos reais), 01 (uma) aliança e anéis de ouro, avaliados em R$5.000,00 (cinco mil reais) 01 (uma) pistola Glock G19, 03 (três) carregadores, 01 (um) colete balístico, estes avaliados em R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em prejuízo da vítima E. P. S., e 01 (um) celular Iphone 11, em prejuízo da vítima E. R. B.

2º FATO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

Consta, ainda, que, na mesma data, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados VICTOR
Dhyogenes
da Silva Cavalcante e BRUNO HENRIQUE Lima Dantas portaram, transportaram e cederam uma arma de fogo de uso permitido, consistente em 01 (uma) pistola Glock G19 [a arma de fogo subtraída], sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

HISTÓRICO DOS FATOS

Consta dos autos do inquérito policial, que, na data e horário dos fatos, as vítimas E. P. S e
E
. R. B. se encontravam dormindo no quarto do casal, quando foram surpreendidas pelos denunciados, os quais, portando arma de fogo, anunciaram que se tratava de um assalto, passando a exigir joias e dinheiro.

Ato contínuo os denunciados amarraram a vítima E. P. S, deixando-o subjugado, de bruços, na cama, e, após tomarem conhecimento de que os filhos do casal se encontravam na residência, foram até os
respectivos quarto
e também os dominaram, dizendo para que permanecessem naqueles cômodos em silêncio e cobertos com edredom.

Em dado momento, enquanto procuravam bens para serem subtraídos, os denunciados localizaram o colete balístico da vítima E. P. S., percebendo, assim, que o ofendido era policial. A
partir de então, as intimidações passaram a ser mais incisivas, inclusive com ameaças de morte.

Cientes de que a vítima era policial, os denunciados exigiram que fosse indicado onde se encontrava a arma de fogo e munições, as quais foram subtraídas, juntamente com o colete balístico e os demais objetos relacionados na síntese desta exordial. Por fim, depois de manterem as vítimas com a liberdade restrita por aproximadamente 40 (quarenta) minutos, os denunciados empreenderam fuga levando o automóvel da família, portando e transportando a arma de fogo subtraída.

Sucede que, ao tomar conhecimento dos fatos, a polícia civil iniciou as investigações, e, considerando que
haviam
câmeras de segurança na vizinhança, os investigadores facilmente identificaram que os denunciados seriam os autores do crime.

Assim, empreenderem diligências contínuas, inclusive
campanando
, até que lograram êxito em capturar o denunciado VICTOR
Dhyogenes
da Silva Cavalcante, o qual foi apresentado na delegacia e reconhecido pessoalmente por todas as vítimas. Outrossim, as vítimas reconheceram, por fotografia, o denunciado BRUNO HENRIQUE Lima Dantas, o qual, até a presente data, encontra-se foragido, com mandado de prisão em aberto.

Sobreleva notar, que os policiais levantaram a informação de que a arma de fogo subtraída da vítima foi, posteriormente, cedida a pessoa de Fábio Alexandre Ferreira da Silva [...].

A
materialidade e a autoria dos crimes descritos na denúncia encontram-se comprovadas, e sequer foram alvos de impugnação na peça recursal, na qual

Victor
Dhyogenes

limitou-se a postular a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de porte ilegal de arma de fogo e roubo majorado, requerendo, ademais,
o reconhecimento de crime único e o redimensionamento da pena de multa.

Inicialmente,
é
necessário destacar que a aplicação do princípio da consunção demanda a existência de um nexo de dependência entre as condutas, com a consequente absorção do crime menos grave pela conduta mais grave. Pressupõe a ocorrência de um crime que seja meio necessário ou normal fase de preparação ou de execução para outro delito mais grave.

Acerca do princípio da consunção leciona Guilherme de Souza Nucci:

Quando o fato previsto por uma lei está, igualmente, contido em outro de maior amplitude, aplica-se somente esta última. Em outras palavras, quando a infração prevista na primeira norma constituir simples fase de realização da segunda infração, prevista em dispositivo diverso, deve-se aplicar apenas a última. Conforme esclarece
Nicás
, ocorre a consunção quando determinado tipo penal absorve o desvalor de outro, excluindo-se este da sua função punitiva. A consunção provoca o esvaziamento de uma das normas, que desaparece subsumida pela outra.

(NUCCI. Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. P. 151/152).

Portanto, o princípio da consunção é aplicado quando um dos crimes é realizado apenas como fase de preparação ou de execução de outro mais grave. A absorção de um delito por outro só pode ser analisada em face das circunstâncias fáticas do caso concreto.

Tendo isso como norte,
impõe-se registrar que
, na espécie,
a arma de fogo foi
roubada,
portada
e posteriormente cedida
e, embora essas condutas tenham sido praticadas em momentos distintos, ocorreram em um mesmo contexto fático, a ponto de ser considerado um prolongamento d
a conduta
anterior e por est
a
absorvid
a
.

Com efeito, apesar de existir a possibilidade de punição autônoma do roubo e do porte de arma, tendo em vista que a lei reconhece as dua
s condutas como figuras típicas, no caso concreto,
deve ser
salienta
do
que
o fato posterior de portar a arma roubada não passa de complemento do fato principal, de modo que, como o apelante já foi processado e condenado pela subtração, não pode
também sofrer punição pelo transporte e cessão do produto do crime.

A propósito, em caso análogo, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
PLEITO À ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CRIME FORMAL – PRESCINDIBILIDADE DE CORRUPÇÃO ANTERIOR DO MENOR – APLICABILIDADE DA SÚMULA 500, DO STJ – 2) DECOTE DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS QUANTO AO CRIMDE DE ROUBO – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVADA A RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS POR TEMPO CONSIDERÁVEL – ACUSADOS QUE PERMANECERAM COM AS VÍTIMAS POR MAIS DE 02 (DUAS) HORAS – 3) APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA REFERENTE À CAUSA DE AUMENTO DE PENA (SÚMULA 443, STJ) – INVIABILIDADE – AUMENTO DE 1⁄2 (METADE) DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – REPRIMENDA MANTIDA PARA AMBOS OS ACUSADOS – 4) ALMEJADA APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES (ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR) – IMPOSSIBILIDADE – ADOÇÃO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL BENÉFICO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – 5) ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DO MESMO CALIBRE – ALEGADA A OCORRÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – PROCEDÊNCIA – NÃO CONSTATAÇÃO DA AUTONOMIA FÁTICA – EXCLUSÃO IMPERATIVA DO DELITO CONSUNTO – 6) PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 7) DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PEDIDO PREJUDICADO – 8) RECURSO DESPROVIDO (APELANTE 1) E PARCIALMENTE PROVIDO (APELANTE 2).

1) O delito de corrupção de menor é formal, de modo que para a sua configuração basta a mera demonstração da prática do ilícito com a participação de criança ou adolescente; assim, existindo elementos probatórios suficientes para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, não prevalece o pedido absolutório formulado pela defesa, porquanto perfeitamente aplicável a Súmula 500, do STJ.

2) A restrição à liberdade das vítimas despontou inquestionável nos autos, as quais ficaram sob a mira de arma de fogo, no interior do veículo, por mais de 02 (duas) horas enquanto os acusados se deslocavam de uma cidade para a outra, configurando fato desatrelado e totalmente desnecessário à consumação delitiva, devendo, por isso, ser mantida a majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal.

3) É idôneo o aumento da pena realizado na terceira fase da dosimetria, relativo ao delito de roubo circunstanciado, quando a decisão se estriba na gravidade concreta do delito,
notadamente em razão da quantidade de agentes e da restrição à liberdade das vítimas por longo período, não incidindo no caso a vedação contida na Súmula 443 do STJ que inadmite tão somente o aumento que leva em consideração a mera indicação do número de majorantes.

4) Tendo os crimes de roubo circunstanciado e de corrupção de menores sido praticados pelo agente em uma única conduta, caracterizado estará, entre os delitos, concurso formal, contudo, tal regra deve ser afastada, nos termos do parágrafo único do art. 70 do Código Penal, quando a regra do concurso material se mostrar mais benéfica aos réus.

5
)
Estando o delito de porte ilegal de arma de fogo na mesma linha de desdobramento causal dos crimes de roubo, ou seja, durante a fuga com os objetos subtraídos, ressai impositiva a aplicação do princípio da consunção, com a exclusão do crime
consunto
(porte ilegal de arma de fogo), meio de execução do crime consuntivo, qual seja, o roubo
.

6) Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao condenado o benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente quanto à isenção de custas processuais, tendo em vista que a isenção somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o adequado para aferir a real situação financeira do sentenciado, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

7) Resta prejudicada, com o julgamento deste recurso, a análise do pedido visando conceder ao apelante, o direito de recorrer em liberdade, uma vez que o réu é reincidente e foi condenado a cumprir pena em regime fechado.

8) Recurso desprovido (apelante 1) e parcialmente provido (apelante 2
).
(N.U 0003814-27.2017.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 11
.
03
.
2020
e

p
ublicado no DJE
de
12
.
03
.
2020)

Destacamos

Em resumo,
é
impossível considerar o delito autônomo de porte de arma, se esta foi transportada e posteriormente cedida a terceiro logo após o roubo do objeto, pelo qual
o apelante
foi processado e condenado sob pena de
bis in idem
. Em razão disso, o provimento do recurso para a aplicação do princípio da consunção com a
sua
absolvição
do crime de porte ilegal de arma de fogo
, é medida
imperativa
.

Por outro viés,
é forçoso reconhecer que não
consistência o pedido formulado pelo apelante objetivando o afastamento do concurso formal de crime, sob o argumento de que
“
considerando que foram levados os bens da vítima Ézio Pereira de Souza e o celular da Ester Rute Baldo, os quais são marido e mulher, não há que se falar em patrimônios distintos, uma vez que compõem o acervo comum da família
”
.

Como é sabido, a majorante prevista no art. 70, caput, do Código Penal, dá causa para o aumento de pena quando o agente,
mediante uma só ação ou omissão,
pratica
dois ou mais crimes, idênticos ou não,
aplica-se-lhe
a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade
.

N
a

espécie
, no entanto, das provas produzidas nestes autos, ficou evidente que mediante uma ação criminosa praticada pelo apelante foi atingido o patrimônio de vítimas distintas, num mesmo contexto fático. Aliás, na sentença condenatória,
o
magistrad
o
consignou que
:

[...] deve ser aplicada ainda a causa de aumento de pena descrita no art. 70, do Código Penal, ou seja, o concurso formal, o qual foi devidamente narrado e tipificado na denúncia, tendo em vista que, durante a prática do crime de roubo ora em apuração, o acusado Victor subtraiu objetos pertencentes há pelo menos 02 (duas) vítimas, ou seja, das vítimas Ézio Pereira de Souza e Ester Rute Baldo, sendo certo e induvidoso que, apesar das vítimas serem marido e mulher, restou devidamente demonstrado a subtração de bens particulares de ambos, como por exemplo, os aparelhos celulares [...]
. (Trechos da sentença condenatória vista no ID
161759956
).

A propósito, no que diz respeito ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“Nos termos da jurisprudência desta Corte, deve ser reconhecida "a prática pelo réu de quatro crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte), já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a quatro
vítimas distintas" (HC n. 642.195/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021,
DJe
de 26/2/2021).”
(Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus
n. 721.758/AM,
relatado pelo
Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 23
.
8
.
2022
e publicado no
DJe
de30
.
8
.
2022.)

Na mesma linha intelectiva da aludida corte superior,
este Tribunal de Justiça,
no respeitante ao tema, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DOSIMETRIA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE QUE NÃO EXTRAPOLA O TIPO PENAL – NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO POR FUNDAMENTO DIVERSO – DESLOCAMENTO DAS MAJORANTES PARA PRIMEIRA FASE – VETOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO NEGATIVADO E NÃO PROCEDIDO O AUMENTO DE PENA – PLEITO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL – POSSIBILIDADE – BENS SUBTRAÍDOS PERTENCENTES A VÍTIMAS DISTINTAS – 1) RECURSO DE GILMAR SANTOS DA SILVA – PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INADMISSIBILIDADE – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA DO CRIME DE ROUBO – RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – DETRAÇÃO PENAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – 2) RECURSO DE ROLLIWER DA SILVA MURTA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PEDIDO DE AFASTAMENTO DO AUMENTO NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA PREJUDICADO ANTE O DESLOCAMENTO DAS AGRAVANTES PARA A PRIMEIRA FASE – 3) RECURSO DE LUCAS DA SILVA PAIXÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO DEVIDAMENTE CARACTERIZADO – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ATENUANTE RECONHECIDA EM SENTENÇA – PEDIDOS DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PRELIMINAR DA DEFESA DE GILMAR SANTOS DA SILVA REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO,

“É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes” (
AgRg
no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/2/2016,
DJe
2/3/2016).

“O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial” (
AgRg
no HC n. 733.841/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 6/5/2022).

“
Praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas sim em concurso formal, visto que violados patrimônios distintos” (
AgRg
no HC n. 658.419/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022,
DJe
de 10/10/2022.).

O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal.

Não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas para os crimes de resistência, desobediência e roubo triplamente majorado quando o caderno processual possui vasto conjunto probatório apto a manter a condenação dos acusados.

Descabida a pretensão de afastamento das causas de aumento de pena do emprego de arma de fogo, restrição da liberdade da vítima e concurso de agentes, pois existem provas suficientes nos autos que possibilitam a aplicação das referidas majorantes.

Na sentença, a detração serve apenas para verificar a possibilidade de estabelecer regime mais brando ao condenado. Caso contrário, cabe ao juízo da Execução Penal considerar o
período de prisão cautelar para definir o prazo de obtenção dos benefícios executórios.

(
N.U 1001088-58.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24.01.2023 e publicado no DJE de 03.02.2023)

Destacamos

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DOSIMETRIA – PENA-BASE – PENA ESTABELECIDA OBSERVANDO A ESTRITA PROPORCIONALIDADE E MEDIANTE IDÔNEA FUNDAMENTAÇÃO – AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – INVIABILIDADE – PRÁTICA DE ROUBO MEDIANTE UM ATO EM DESFAVOR DE VÁRIAS VÍTIMAS – DETRAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – REGIME FECHADO MANTIDO PELA REINCIDÊNCIA – RECURSOS DESPROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Se o órgão acusador produziu provas robustas a comprovar a participação efetiva do apelante, não há falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo, mormente quando o réu foi prontamente reconhecido pelas vítimas.

As penas aplicadas pelo juízo a quo não se mostram teratológicas diante das peculiaridades da causa, tendo sido destacadas as especificidades e circunstâncias do caso concreto de forma a justificar o incremento aplicado.

Mostra-se correto o reconhecimento o concurso formal de crimes quando o agente, mediante uma só ação,
pratica
dois crimes da mesma espécie.

Inócua
a aplicação da detração quando o estabelecimento do regime prisional se dá por força da reincidência.

(
N.U 0008171-93.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 25.04.2023 e publicado no DJE de 02.05.2023)

Destacamo
s

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO – 1. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ART. 157, §2º-A, I, CP – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSÁRIA A SUBMISSÃO DA ARMA DE FOGO À PERÍCIA TÉCNICA – USO COMPROVADO E PODER INTIMATÓRIO EVIDENCIADO – 2. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO - INVIABILIDADE - PATRIMÔNIOS INDIVIDUAIS, DE VÍTIMAS DISTINTAS, ATINGIDOS MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO – CONCURSO FORMAL MANTIDO – APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - É prescindível a realização de perícia na arma de fogo apreendida e comprovadamente utilizada no roubo, pois a majorante prevista no do §2º-A, I, do art. 157, CP não visa a demonstração efetiva da capacidade lesiva da arma, mas sim, o alto poder intimidatório que ela gera na vítima, no momento do assalto, quebrando eventual tentativa de resistência à consumação do crime;

2 -
No caso em que o agente emprega violência ou grave ameaça contra duas ou mais pessoas para subtrair bens de todas elas, tem-se reconhecido o concurso formal próprio de crimes, ou seja, considera-se que, mediante apenas uma só ação contra vítimas distintas, vários patrimônios foram atingidos com apenas um desígnio
.

(N.U 0032918-21.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, R
ONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 31.08.2022 e publicado no DJE de 20.09.2022)
Destacamos

Diante do exposto, resta claro que o
apelante mediante uma só conduta subtraiu coisas alheias
de vítimas distintas, sendo, portanto,
incabível
o reconhecimento de c
rime único.

Por derradeiro,
com relação ao pedido objetivando a readequação da pena de multa aplicada, estas são as razões lançadas pelo prolator da
sentença condenatória:

[...]

1) Crime de Roubo Majorado.

O Código Penal atribui para o crime, a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.
Culpabilidade –
Entendo que não se desgarrou da normalidade.
Antecedentes –
O réu registra maus antecedentes, já que possuía na época dos fatos ora em apuração, ao menos 04 (quatro) condenações definitivas, nos autos da execução penal de nº 0006204-89.2017.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca de Rondonópolis/MT, conforme se denota do relatório da situação processual executória em anexo, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de nº 0002737-05.2017.8.11.0064, que tramitou nesta Comarca, para valorar negativamente essa circunstância e outra condenação, oriunda da ação penal de nº 0004851-77.2018.8.11.0064, que também tramitou nesta Comarca, será considerada como circunstância agravante da reincidência. Sobre a utilização de uma condenação como circunstância judicial e outra como
circunstância agravante, temos o seguinte julgado:
“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ-LA NA SEGUNDA FASE. OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. A constatação da
multirreincidência
autoriza a exasperação da pena-base, como maus antecedentes, e o agravamento pela reincidência propriamente dita, quando pautada em condenações distintas, não havendo se falar em bis in idem ou ofensa à Súmula n. 241 do STJ. (TJMT; APL 93775/2016; Capital; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri;
Julg
. 23/08/2016; DJMT 25/08/2016; Pág. 80)”
.
Conduta Social
– Não restou demonstrada.
Personalidade do Agente –
Não há elementos para se aquilatar.
Motivos –
Não ficaram esclarecidos. As
Circunstâncias
no caso são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou o fato em
concurso de pessoas
, juntamente com outro indivíduo, aparentemente o corréu Bruno e ainda mediante a utilização de arma de fogo, circunstância que será valorada na terceira fase da dosimetria. Nesse sentido, colaciono o seguinte Enunciado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:
“32 – A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como
circunstancias
judiciais desfavoráveis.”
Outro fator que também deve ser valorado em seu desfavor, é que o crime foi praticado em pleno horário noturno, enquanto as vítimas dormiam em sua residência
.
Consequências –
A meu ver não transcendem da normalidade, pois o prejuízo das vítimas é inerente ao tipo penal e, no caso dos autos, parte da
res furtiva
foi recuperada.
Comportamento das Vítimas –
Entendo que não contribuíram para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são
parcialmente des
favoráveis
ao
ré
u
,
tendo em mira os
maus antecedentes
e as
circunstâncias do crime
,
portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois
“(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)”
(HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021,
DJe
09/04/2021), assim, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 06 (seis) anos (72 meses), que divididos por 8, resulta em 09 meses, para
cada circunstância negativa
, assim,
fixo a pena base
do
crime
definido em
0
5
(
cinco
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão
.

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, bem como, a agravante da reincidência, já que o réu possui condenação definitiva, oriunda da ação penal de autos nº 0004851-77.2018.8.11.0064, que tramitou nesta Comarca e que atualmente está juntada nos autos da execução penal de nº 0006204-89.2017.8.11.0064, em trâmite nesta Comarca de Rondonópolis/MT, conforme se denota do relatório da situação processual executória em anexo, logo, atento ao comando do art. 67 do Código Penal, modificando meu entendimento, me rendendo aos últimos julgamentos do STJ, entendo que elas devem se compensar.

De outro giro, inexistem causas de diminuição de pena.

Ademais, verifica-se que o crime foi praticado mediante a utilização de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Desse modo, aumento em 2/3 a pena aplicada, ficando ela em
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
.

Incide ainda no presente caso, a causa de aumento de pena descrita no art. 70, do Código Penal, ou seja, o concurso formal, tendo em vista que o crime foi praticado em face de 02 (duas) vítimas, razão pela qual, majoro a pena em 1/6, conforme entendimento sedimentado no Enunciado nº 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, ficando ela em
10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, que fica sendo a pena final.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”,
e
§ 3º do Código Penal, fixo o
regime inicial fechado
ao cumprimento da reprimenda, tendo em mira o quantum de pena fixada, bem como, considerando ainda que as circunstâncias doart. 59, do Código Penal,no caso, antecedentes e as circunstâncias do crime foram valoradas de forma negativa, aliado ainda ao reconhecimento da reincidência.

No que tange a pena de multa
,
considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto no
s
artigo
s
4
9 e 60, ambos do CP
,
bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter
Ressel
”),
fixo a pena em
128
(
cento e vinte e oito)
dias-multa, para a qual
, considerando a situação econômica do acusado,
atribuo o valor de
1/30
(
um trigésimo
) d
o

salário mínimo
, para cada
dia multa.

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Victor
Dhyogenes
da Silva Cavalcante em 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e, ao pagamento de 128 (cento e vinte e oito) dias-multa, no valor de 1/30 do
salário mínimo
.

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, I e II, do Código Penal, diante do quantum da pena aplicada, da prática do crime mediante grave ameaça, bem como, pelo
reconhecimento da reincidência
[...]
.

(Trechos da sentença condenatória vista no ID 161759956).

Destaques no original

Dos trechos da sentença condenatória acima transcritos, verifica-se que existe desproporção entre a pena privativa de liberdade e a pena pecuniária aplicada
a

Victor
Dhyogenes
.

É
cediço que o sistema de cálculo de dias-multa adotado pelo Código Penal é dividido em duas fases distintas: a primeira, em que é fixado o número de dias-multa, entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta), respeitando as circunstâncias judiciais do art. 59 do mencionado diploma legal; e a segunda, quando é estabelecido o valor a ser pago por cada dia-multa, levando-se em consideração a situação econômica do condenado.

Ademais, o valor fixado para a pena pecuniária deve ser equivalente ao quantitativo atribuído à sanção inicial privativa de liberdade, eis que sua imposição deve atender, também, ao critério trifásico previsto no art. 68 do Código de Processo Penal, conforme se constata da doutrina de Rogério Greco
, vazada

nos seguintes termos:

10.3. Aplicação da pena de multa

O total da multa deve ser encontrado, ao menos inicialmente, por meio do critério trifásico descrito no artigo 68, do CP:

Art. 68. A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Encontrado o total de dias-multa, parte-se, agora, para o cálculo do valor que será atribuído a cada dia-multa.

São, portanto, dois momentos distintos na aplicação da pena de multa:

1. encontrar o número de dias-multa por meio do critério trifásico do artigo 68, do CP;

2. encontrar o valor de cada dia-multa, considerando-se a capacidade econômica do sentenciado.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 12. Ed,
Impetus
: Rio de Janeiro,
15ª ed.
2013, p.142).

Por seu turno, o
Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática
,
deixou
asseverado
:

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. ESVAZIAMENTO DA ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. CONFIGURADA A EMENDATIO LIBELLI. RÉU SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE ACERCA DA NECESSIDADE DA DILIGÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXAURIMENTO DAS RAZÕES DO TRIBUNAL A QUO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. TEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS. PROVA EMPRESTADA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. SÚMULA N. 7/STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO CALCADA EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS, DEVIDAMENTE CORROBORADOS NA FASE JUDICIAL E COMPLEMENTADOS POR OUTROS DE PUJANTE FORÇA PROBANTE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTELIONATO PELA IMPOSSIBILIDADE DE INDUÇÃO DE PESSOA JURÍDICA EM ERRO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA DE FORMA ESPECÍFICA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUANTO ÀS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PREJUÍZO EXORBITANTE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A AÇÃO CRIMINOSA REALIZADA PELO EMBARGANTE NÃO ACARRETOU PREJUÍZO EM TAL MONTANTE. SÚMULA N. 7/STJ. PENA DE MULTA. FRAÇÃO E REGIME INICIAL. OMISSÃO VERIFICADA.
PENA DE MULTA. OBEDIÊNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO NÃO ATENDIDA PELO TRIBUNAL A QUO. REDIMENSIONAMENTO
.
PLEITO DEFENSIVO DE FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL POR ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO EMBARGANTE. SÚMULA N. 7/STJ. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, como se infere da redação do art. 619 do Código de Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do
julgado, em termos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente, o que se verifica na espécie somente quanto à fração da pena de multa e ao regime inicial.
2.
A fixação da pena de multa obedece ao sistema trifásico e pode variar entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, consoante previsão do art. 49 do Código Penal. Precedentes
.
3. Mantidas as frações de aumento operadas pela instância ordinária quanto ao crime de estelionato - fixação da pena-base em 3 anos e 3 meses (9/4) e, ausentes agravantes ou atenuantes, elevação na terceira fase em 1/3 pela causa de aumento do § 3º do art. 171 do CP e em 1/6 pela continuidade delitiva, resultando em pena definitiva de 5 anos e 18 dias de reclusão -, tenho que os 200 dias-multa, cominados na origem, não guardam a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Assim, redimensiono a pena de multa para 49 (quarenta e nove) dias-multa. 4. Outrossim, no caso, não há como estabelecer tal reprimenda no mínimo legal com base nas alegações defensivas de que "não há informações nos autos sobre a condição econômico-financeira do acusado - que difere de sua formação acadêmica, pois um engenheiro que tem bens bloqueados há mais de 25 anos não tem condições de pagar uma multa altíssima" (e-STJ fl. 10.242), porquanto a verificação de tal assertiva demandaria o exame do universo fático-probatório dos autos, procedimento vedado pela Súmula n. 7/STJ. 5. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao embargante (culpabilidade e consequências), ainda que a pena definitiva tenha sido fixada em 5 anos e 18 dias de reclusão, autoriza o recrudescimento do regime para o fechado. Precedentes. 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar omissão quanto à fixação da pena de multa e do regime inicial relativos ao crime de estelionato.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1565024 SP 2014/0240630-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
d
ata de
j
ulgamento: 17
.
12
.
2019, T6 - SEXTA TURMA,
d
ata de
p
ublicação:
DJe
19
.
12
.
2019)
Destacamos

Esta Corte de Justiça, seguindo a linha adotada no julgado por último citado, manifestou-se no sentido de que o
quantum

da pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49,
caput
e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, conforme se infere do julgado a seguir resumido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – DOSIMETRIA –REDUÇÃO DA PENA DE MULTA–POSSIBILIDADE – PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE–READEQUAÇÃO OPERADA– RECURSO PROVIDO.
A pena de multa, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade
.

(TJ-MT 00043318820168110064 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO,
d
ata de Julgamento: 24
.
03
.
2021, Segunda Câmara Criminal,
d
ata de
p
ublicação: 26
.
03
.
2021)
Destacamos

Diante do exposto, resta claro que a pena de multa, tal como foi fixada no
decisum
condenatório, ultrapassa os limites da razoabilidade e proporcionalidade, visto que alcança
mais de dez
vezes o mínimo previsto, razão pela qual, passo a redimensionar a pena de multa aplicada a
Victor
Dhyogenes
da Silva Cavalcante
da seguinte forma:

Na primeira fase, diante da
análise
pejorativa dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime
, fixo a pena-base em 1
2
(
doze
) dias-multa.

Na segunda
fase
,
presentes a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, as quais foram compensadas, mantenho
a pena intermediária em 1
2
(
doze
) dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no §
2
º
-A
do art. 15
7, I
do Código Penal, vez que o crime foi cometido
com uso de arma de fogo
, daí por que aumento a pena arbitrada em
2
/3 (
dois
terço
s
),
resultando a pena de multa
em 20 (vinte) dias-multa.

Em decorrência do concurso formal de crime, tendo em vista que o apelante atingiu o patrimônio de
duas
vítimas distintas, aplico a fração de 1/
6
(um
sexto
) utilizada pelo sentenciante, resultando a pena final de multa de 2
3
(vinte e
três
) dias multa, mantida a fração de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos para o cálculo de cada dia-multa.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
dou
parcial
provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Victor
Dhyogenes
da Silva Caval
c
ante
, para
aplicar o princípio da consunção e
absolvê
-lo do crime de porte de arma de fogo e
redimensionar a pena de multa que lhe foi imposta para
2
3
(vinte e
três
) dias-multa
, que deverão ser calculados à fração de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, mantendo inalterados os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023